Tribunal: STJ
Processo: 0802606-20.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163573 - PE(2024/0301194-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VALDECI RAMOS DA SILVA
REPR. POR
: DANIELLE DE LIMA RAMOS
REPR. POR
: DAISEMARY DE LIMA RAMOS
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA - PE000702A
HELDER COSTA DA CÂMARA - PE000700A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
.
SÚMULA 284/STF
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Em reexame, verifica-se que a parte recorrente apresentou alegações
2.
genéricas, sem indicar qual questão de direito teria deixado de ser
apreciada no acórdão proferido nos embargos de declaração, nem
comprovar sua efetiva relevância para novo julgamento pela Corte de
origem. Aplica-se, na espécie, a
.
Súmula 284/STF
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56530770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: cffe8818-c2d1-474a-ba52-d1870cc6ca81

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: cffe8818-c2d1-474a-ba52-d1870cc6ca81

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163573 - PE(2024/0301194-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VALDECI RAMOS DA SILVA
REPR. POR
: DANIELLE DE LIMA RAMOS
REPR. POR
: DAISEMARY DE LIMA RAMOS
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA - PE000702A
HELDER COSTA DA CÂMARA - PE000700A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Em reexame, verifica-se que a parte recorrente apresentou alegações
2.
genéricas, sem indicar qual questão de direito teria deixado de ser
apreciada no acórdão proferido nos embargos de declaração, nem
comprovar sua efetiva relevância para novo julgamento pela Corte de
origem. Aplica-se, na espécie, a Súmula 284/STF.
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Valdeci Ramos da
Silva contra decisão, assim ementada (fl. 257, e-STJ):

Documento eletrônico VDA55695412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: e516beba-76b1-4041-aa90-2451cceb8abf

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
TETO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
DA
ART. 144
DETERMINAÇÃO PELO STJ. PARÂMETRO
LEI No 8.213/90.
OBSERVADO
NA
APURAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À NORMA
JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
A parte agravante sustenta ser indevida a aplicação da
ao caso dos autos, ao argumento de que a tese de
Súmula 284/STF
violação do
do
não foi apresentada mediante
art. 1.022
CPC/2015
argumentação genérica.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No caso, a recorrente, ora agravante, nas razões do recurso especial
sustentou unicamente que o acórdão recorrido não analisou o exame "
completo dos temas insertos nos embargos de declaração,
então opostos, visando aperfeiçoar a decisão antecedente, que julgou
improcedente
a
Ação
Rescisória,
com
explícita
violação,
consequentemente, ao
incisos I e II, do Código de Processo
art. 1.022,
" (fl. 228, e-STJ).
Civil
Documento eletrônico VDA55695412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: e516beba-76b1-4041-aa90-2451cceb8abf

Dessa forma, em reexame, verifica-se que a parte recorrente
apresentou alegações genéricas, sem indicar qual questão de direito teria
deixado de ser apreciada no acórdão proferido nos embargos de
declaração, nem comprovar sua efetiva relevância para novo julgamento
pela Corte de origem. Aplica-se, na espécie, a Súmula 284/STF.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido no
sentido de que "aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a
suposta ofensa ao
do
se faz de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de
omisso"
AREsp n. 2.383.182/PE,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
). No
26/2/2024,
12/3/2024.
mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NOME DO CONTRIBUINTE. ERRO MATERIAL. PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA. IDONEIDADE DO TÍTULO.
1. É deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional que
aponta, genericamente, a existência de omissão acerca de
determinado ponto, sem explicar o que sobre ele deveria ser
esclarecido no acórdão recorrido e a sua relevância para o
resultado da demanda. Inteligência da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.843.556/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA55695412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: e516beba-76b1-4041-aa90-2451cceb8abf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.163.573 / PE
Número Registro: 2024/0301194-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035191120154058300 00149939120064058300 003519112015405830001 08026062020224050000
149939120064058300
35191120154058300
3519112015405830001
417931
683000149939
8026062020224050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDECI RAMOS DA SILVA
REPR. POR
: DANIELLE DE LIMA RAMOS
REPR. POR
: DAISEMARY DE LIMA RAMOS
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA - PE000702A
HELDER COSTA DA CÂMARA - PE000700A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART.
)
52/4
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDECI RAMOS DA SILVA
REPR. POR
: DANIELLE DE LIMA RAMOS
REPR. POR
: DAISEMARY DE LIMA RAMOS
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA GAMA DA CÂMARA - PE000702A
HELDER COSTA DA CÂMARA - PE000700A
Documento eletrônico VDA56448614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:13
Código de Controle do Documento: 741be789-6432-4c11-9d6f-f59ed6851c3c

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:13
Código de Controle do Documento: 741be789-6432-4c11-9d6f-f59ed6851c3c